Tribunal: CARF
Processo: 15463.721371/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721371/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.857 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO MOREIRA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-69.553 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 43 e segs.).
“Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda de pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2013 ano-
calendário 2012, por meio da qual formalizou a exigência do crédito tributário de
R$7.388,96, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904...................R$3.960,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721371/2014-62
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

MULTA..................................................................................R$2.970,00
JUROS DE MORA (calculados até 31/07/2014).......................R$458,96
TOTAL...................................................................................R$7.388,96
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$14.400,00.
Foi glosada a despesas médica, abaixo relacionada, recibos genéricos, por falta de
identificação do paciente beneficiário do serviço prestado e por não se revestir das
formalidades legais necessárias e exigidas:
Mariana Sousa Chaves (fisioterapia) – 14.400,00
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/07/2014 e apresentou impugnação
em 29/07/2014.
Alega que as despesas médicas glosadas foram pagas em beneficio próprio.
Informa a juntada de documentos contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
O julgamento foi convertido em diligência por esta Turma de Julgamento por meio de
Resolução 2.046 juntada as fls. 24 e 25, para que fosse possibilitado ao contribuinte
comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas. Salientou-se que foi verificado
que a fisioterapeuta Mariana Souza Chaves é filha do contribuinte. Salientou-se também
que a profissional informa como residência o endereço de um dos imóveis declarados
pelo contribuinte. Devido a relação de parentesco foi solicitada a comprovação do
efetivo desembolso dos valores declarados.
Em atendimento à diligência o contribuinte apresentou manifestação e documentos
juntados as fls. 33/38.
Alega que apresentou documentos que preenchem os requisitos da alínea “a” do inciso
II do artigo 8 da Lei no 9.250/95 que é o dispositivo legal que rege a forma de
comprovação das despesas médicas.
Salienta que a exigência pela Receita Federal do Brasil de exibição de extratos
bancários de sua titularidade, caracteriza quebra ilegal de sigilo bancário, sujeito a
reserva de jurisdição.
Faz menção a um acórdão proferido no processo 0038067-78.2014.4.01.0000 que
tramitou no TRF da 1a Região no qual entendeu-se que uma vez apresentados os
documentos na forma da Lei, e outros documentos que comprovem a prestação do
serviço médico, no caso declaração dos profissionais, não há como a fiscalização da
Receita Federal glosar tais pagamentos.
Em anexo junta recibos das sessões de RPG e fisioterapia e declaração de pagamento
firmada pela fisioterapeuta.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O feito fiscal em questão decorreu, como relatado, da glosa de parte das despesas
médicas pleiteadas como dedução da base de cálculo para apuração do imposto devido
na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física DIRPF/2013, em relação às quais
o contribuinte pretende sejam restabelecidas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Os artigos 7° e seguintes dispõem que os contribuintes deverão apresentar, à Receita
Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à apuração
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo, contudo, o
contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as
informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização,
que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo que se determina, basicamente, pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados ou à aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95)
O contribuinte deve comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, que realmente efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado para ele ou
para seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, até porque este é quem se aproveita de tal benefício.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega um fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo a este
último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando assim exigido pelo Fisco. Este é o sentido como deve ser interpretado o disposto
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

no art. 333 do então vigente Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973), aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Tal entendimento é compartilhado por Antônio da Silva Cabral in Processo
Administrativo Fiscal, em que sustenta, à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora
deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo
provar abatimentos, deduções e isenções”.
Neste mesmo contexto, é o que dispõe o art. 73, § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim sendo, veja que a resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória
dos elementos acostados pela impugnante.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida liberdade de apreciação
dos elementos probatórios apresentados tal como preceitua o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Na DIRPF ora em análise, verifica-se que a totalidade das despesas médicas glosadas
são referentes a serviços de fisioterapia prestados pela filha do contribuinte que teria
cobrado do mesmo R$1.200,00 por mês.
Em consulta ao sistema Portal IRPF verificou-se que a filha Mariana Sousa Chaves,
CPF 107.779.287-52, foi informada pelo contribuinte como sua dependente até o
exercício 2010, ano calendário 2009. Na DIRPF do exercício 2013 apresentada pela
profissional Mariana Sousa Chaves, foi informado como endereço residencial um
imóvel que consta na Relação de Bens e Direitos na DIRPF apresentada pelo
contribuinte.
Observa-se que ante a relação de parentesco e a estreita relação verificada entre
profissional e paciente, cabe à autoridade fiscal, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias para preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73 do RIR/99.
Os recibos/notas fiscais emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde,
mesmo quando estão revestidos das formalidades exigidas pela legislação tributária, não
constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é uma
declaração particular. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova
dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a
veracidade do fato através de provas materiais.
É equivocado entender que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, reproduzido no
inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o nome, endereço e
número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação
do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é
o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da
Lei 9.250, de 1995.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406/2002) disciplina o limite da presunção de
veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifos
acrescidos)
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização
de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Para a comprovação de que houve de fato a prestação dos serviços correspondentes,
sugere-se apresentação de orçamentos, prescrição de receitas, pedidos de exames,
radiografias, etc.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ementas transcritas abaixo:
DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; 2102-01.351,
2102-01.356 e 2102-01.366, sessão de 09 de junho de 2011; 2102-00.824, sessão de 20
de agosto de 2010; 2102-01.902, sessão de 14 de março de 2012), entendo que os
recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova absoluta para dedutibilidade das
despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda, mormente quando as
despesas forem excessivas em face dos rendimentos declarados; houver a utilização de
despesas com profissional prestador objeto de súmula administrativa de documentação
tributariamente ineficaz; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas
médicas de diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o
contribuinte fizer uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de
prestação de serviço por parte de profissional que consta como prestador na declaração
do fiscalizado; houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais
ligados por vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de
outras despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e
instrução), bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

atividade rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas
pelo contribuinte declarante. (Acórdão 2102-001.983 de 18/04/2012/ Processo no
10850.000283/2007-17)
É certo que quando o contribuinte pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal pode exigir
dele a comprovação dessas despesas, inclusive da efetividade dos pagamentos
correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao interessado na dedução, deve
ele ter o cuidado de requerer do profissional prestador dos serviços médicos e
beneficiários dos pagamentos documento que revele de forma cristalina o acordo
financeiro feito entre as partes, caso contrário, fatalmente, não obterá êxito na
comprovação pretendida pela Fiscalização.
Em manifestação sobre a exigência da demonstração do efetivo pagamento o
contribuinte apenas expôs sua discordância nada esclarecendo sobre como efetuou o
pagamento, se em dinheiro, cheque, transferência. Na Declaração de Pagamento
assinada pela profissional nenhuma informação foi também dada a respeito da forma
como foram quitados os pagamentos.
Esclareça-se que não foi determinada a exibição de extratos bancários. Foi sugerida a
apresentação de extratos bancários como meio de demonstrar o efetivo pagamento caso
registrassem saques nos valores dos recibos, cheques compensados, transferências.
Deste modo, por falta de apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas conforme acima explanado, o lançamento
deve ser mantido.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2017, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à
fisioterapeuta Mariana Souza Chaves (R$ 14.400,00) são suficientes para provar o alegado, para
fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração
de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.6-7) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Foi glosada a despesas médica, abaixo relacionada, recibos genéricos, por falta de
identificação do paciente beneficiário do serviço prestado e por não se revestir das
formalidades legais necessárias e exigidas:
Mariana Sousa Chaves (fisioterapia) – 14.400,00

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta genericamente descrita como o não atendimento a formalidades legais e a falta
de identificação expressa do beneficiário dos tratamentos.
A DRJ, por sua vez, após diligência à unidade de origem da Receita Federal,
manteve a glosa sob alegações distintas: ante a constatação de que a profissional prestadora dos
serviços em comento é filha do contribuinte e residia em imóvel por ele declarado, a turma
julgadora da primeira instância exigiu a comprovação do efetivo pagamento, qual seja, da efetiva
transferência dos valores do pagador (contribuinte) para a prestadora.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez, glosando as despesas sob justificativa genérica e pela falta da
indicação do nome do paciente. É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é
quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de
fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721371/2014-62

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Não há qualquer óbice em ser a fisioterapeuta consultada filha do paciente.
O julgador administrativo pode e deve reiterar as razões da Fiscalização, caso com
elas concorde, entretanto não pode inovar na lide com novas exigências não constantes do
documento de lançamento, o que tornaria a lide infindável, caracterizando cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Original